Tribunal: TJSP
Processo: 2261312-27.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO FEITO EM FACE DA EXECUTADA ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA A PARTIR DA DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE COM PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO, POIS OS BENS CONSTRITOS NÃO INTEGRAM MAIS O PATRIMÔNIO DA RECUPERANDA. ATIVOS RECONHECIDAMENTE TRANSFERIDOS EM FRAUDE À

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO FEITO EM FACE DA EXECUTADA ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA A PARTIR DA DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE COM PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO, POIS OS BENS CONSTRITOS NÃO INTEGRAM MAIS O PATRIMÔNIO DA RECUPERANDA. ATIVOS RECONHECIDAMENTE TRANSFERIDOS EM FRAUDE À EXECUÇÃO. TRANSCURSO DO "STAY PERIOD". CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. PRAZO DE DIREITO MATERIAL. PRECEDENTES DO STJ. TÉRMINO DO PERÍODO DE 180 DIAS. PERDA SUPERVENIENTE DE PARTE DO OBJETO. O CRÉDITO PENHORADO FOI ALVO DE FRAUDE À EXECUÇÃO QUE RECONHECEU A INEFICÁCIA DA CESSÃO PERANTE O EXEQUENTE, MANTIDO O NEGÓCIO JURÍDICO EM RELAÇÃO A TERCEIROS. A CESSÃO DE CRÉDITO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO PERMITE SUA INTEGRAÇÃO AO ATIVO DA EMPRESA RECUPERANDA. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.